Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO. AFASTADA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno em agravo de instrumento interposto pelo executado contra a decisão proferida pelo Juízo de origem, nos autos no 0702103-06.2020.8.07.0021, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à Contadoria para cálculo do valor devido.
2. Alega o agravante que atrasou por poucos dias o pagamento de metade da última parcela do acordo homologado judicialmente, o que configura um inadimplemento mínimo, de forma que o prosseguimento do cumprimento de sentença nos moldes em que deferido fere a boa-fé objetiva. Afirma que a perda do desconto indicada como cláusula penal eleva o débito de R$ 4.000,00 para R$ 22.623,25, ou outro montante a ser apurado pela Contadoria, o que configura enriquecimento indevido. Sustenta que eventual penalidade por descumprimento do acordo deve recair apenas sobre a parcela atrasada e não sobre o valor indicado. Narra ser possível a redução equitativa da penalidade quando manifestamente excessiva e que foram penhoradas verbas alimentares e desconsiderados pagamentos realizados antes da celebração do acordo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do acordo celebrado e do prosseguimento do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interposição de agravo interno em face de decisão que indefere efeito suspensivo, em agravo de instrumento, somente é possível quando não há similitude entre as matérias veiculadas nos recursos. Do contrário, a apreciação do mérito do agravo de instrumento resulta no esvaziamento do agravo interno, como no caso dos autos, em que o agravo de instrumento se encontra pronto para imediato julgamento. Agravo interno prejudicado. Precedentes: Acórdãos 1711701 e Acórdão 1021843.
5. Em que pesem as alegações do agravante, o acordo foi celebrado em fase de cumprimento de sentença, ocasião em que coube às partes a análise das cláusulas e viabilidade do adimplemento. O inadimplemento nesta situação, ainda que ínfimo, fere os deveres de lealdade e cooperação que regem o comportamento das partes e torna possível a aplicação das cláusulas pactuadas.
6. Ressalte-se que o pagamento parcial, ainda que complementado posteriormente, após o vencimento, configura inadimplemento, não sendo aplicável, no caso, a teoria do adimplemento substancial ou a redução equitativa da penalidade, porquanto os fatos evidenciam descumprimento reiterado das obrigações pactuadas no contrato e, posteriormente, no acordo celebrado. Não merece reforma, portanto, a decisão que determinou o prosseguimento da execução.
7. Relativamente à compensação do valor de R$ 1.512,34 (mil quinhentos e doze reais e trinta e quatro centavos), é certo que a quantia foi bloqueada e transferida ao exequente no ano de 2022 (ID 112930950 - Pág. 1 dos autos de origem), muito antes da celebração do acordo, no ano de 2024 (213369432 - Pág. 3 dos autos de origem).
8. Ocorre que a planilha de ID 213369432 - Pág. 5 dos autos de origem, que acompanhou o acordo homologado, embora apresente todos os débitos descritos na inicial, não apontou a quantia paga, o que demonstra que o pagamento não foi considerado no cálculo. É devida, portanto, a compensação da quantia no débito a ser apurado pela contadoria.
9. Ademais, a quantia de R$ 443,14 (quatrocentos e quarenta e três reais e quatorze centavos) também foi bloqueada (ID 231524522 - Pág. 1 dos autos de origem) e não há registro de desbloqueio, devendo ser igualmente considerada como paga no cálculo do débito remanescente.
10. O agravante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar que as verbas penhoradas são de natureza alimentar, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC. A mera alegação de que se trata de profissional autônomo não é suficiente para tanto. Além disso, os valores foram penhorados no ano de 2022, não sendo possível afirmar que afetam a subsistência do executado.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido para que sejam considerados e abatidos os valores de R$ 1.512,34 (mil quinhentos e doze reais e trinta e quatro centavos) e R$ 443,14 (quatrocentos e quarenta e três reais e quatorze centavos) no cálculo do débito remanescente, mantendo-se o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos do acordo celebrado.
12. Sem condenação em custas e honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1711701, 0700368-59.2023.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 21/06/2023; TJDFT, Acórdão 1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2017, publicado do PJe: 14/6/2017.